Tribunal: TJMT
Processo: 1016710-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016710-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WAGNEIA SANTOS NASCIMENTO - CPF: 691.295.331-04 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), GABRIELLA BORGES BARBOSA - CPF: 026.811.901-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL- IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL - DESPESAS MÉDICAS - EXTRATO DE PAGAMENTO DO PLANO DE SAÚDE – MODALIDADE COPARTICIPAÇÃO - INDÍCIOS ROBUSTOS DE QUE A APELANTE DESPENDEU OS VALORES MENCIONADOS NO EXTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA PELA APELANTE - ANULAÇÃO DO "DECISUM" - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM - PROVIMENTO.

Verificado do exame dos autos desrespeito aos princípios constitucionais gravíssimo da ampla defesa e do contraditório, por não ter a magistrada de base dado à parte a oportunidade de emendar a inicial, consequência inarredável é a decretação de invalidade de todos os atos jurídicos processuais praticados após este malferimento.

A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência deverá ser apontada com precisão pelo magistrado, a fim de que a inicial seja emendada ou complementada no prazo de 15 dias (arts. 320 e 321 do CPC).

No caso dos autos, não há intimação do autor com indicação precisa do vício a ser corrigido, de forma que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, sem oportunizar prazo para emenda ou complemento da inicial, viola a ampla defesa.

SENTENÇA CASSADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WAGNEIA SANTOS NASCIMENTO DORILEO, contra a sentença de ID:, 81875974, proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação De Cobrança De Despesas Médicas E Suplementares relativa ao Seguro Obrigatório (Dpvat – Dams) no 1016710-74.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando ainda, que “os documentos carreado aos autos não permitem o reembolso de valores”, uma vez que “referem-se a simples resumos de lançamentos, sem os respectivos recibos de quitação da suposta coparticipação”. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 § 3° do novo CPC.

Em suas razões de id:. 81875976, alega: (i) preliminarmente, a anulação da sentença que fora fundamentada erroneamente e cerceou o direito de apresentar documentação necessária ao deslinde do feito, devendo os autos retornarem à fase instrutória com a devida intimação da parte apelante para comprovar que todos os valores constantes no extrato do plano de saúde foram devidamente descontados na folha de pagamento da apelante.(II) Alternativamente, postula-se, ainda, pela reforma da sentença para julgar procedente a demanda, com o consequente reembolso das despesas médicas no valor devidamente comprovado de R$ 829,66 (oitocentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), valores os quais condizem e possuem nexo causal com a data do acidente e o tratamento médico, por ser força da mais lídima justiça.

As contrarrazões de ID: 81875981, rebatendo a tese recursal. Pugnando ao final pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por WAGNEIA SANTOS NASCIMENTO DORILEO, contra a sentença de ID:, 81875974, proferida pelo Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação De Cobrança De Despesas Médicas E Suplementares relativa ao Seguro Obrigatório (Dpvat – Dams) no 1016710-74.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou IMPROCEDENTE o pedido formulado pelo autor na petição inicial, resolvendo o mérito nos moldes do art.487, I do CPC, salientando ainda, que “os documentos carreado aos autos não permitem o reembolso de valores”, uma vez que “referem-se a simples resumos de lançamentos, sem os respectivos recibos de quitação da suposta coparticipação”. Condenou ainda o autor vencido ao pagamento ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.000,00 (mil reais) a favor da demandada, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC, suspensa a exigibilidade, nos termos do art.98 § 3° do novo CPC.

Pois bem.

Preliminarmente, insta que seja analisado o cerceamento de defesa alegado pela parte autora.

É sabido que a emenda a inicial atende a um propósito de uma espécie de resposta a uma determinação do Juiz, seja para corrigir ou consertar alguma irregularidade percebida por ele na peça jurídica.

Veja-se o art. 321 do CPC:

"Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial."

Da análise do dispositivo, verifica-se que não se trata de uma faculdade do magistrado, mas sim de um dever apontar, de forma clara, o que precisa ser alterado, auxiliando no julgamento da demanda e evitando indeferimentos.

No caso, concreto, nota-se que no despacho inicial recebeu a petição inicial e deu prosseguimento à demanda, ou seja, conclui-se, por lógica, que a exordial e seus documentos comprobatórios estavam aptos e em consonância com as condições da ação para o devido andamento processual.

Ocorre que, ao invés de determinar a emenda à inicial, ou durante a fase instrutória, e intimar a parte autora para acostar aos autos os supostos recibos de pagamento do Plano de Saúde (modalidade coparticipação), julgou o feito improcedente, em completo cerceamento de defesa.

Isso porque, ainda existiam situações a serem supostamente provadas (mesmo estando já acostados aos autos o extrato da coparticipação), e não houve o exaurimento da fase instrutória, não podendo ser o feito julgado improcedente, se há indícios robustos de que a apelante despendeu os valores mencionados no extrato.

Nesse sentido, é a jurisprudência pátria:

"PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Ação de cobrança - Sentença - Improcedência do pedido autoral - Preliminar - Ausência de intimação para emendar a inicial - Cerceamento de defesa - Acolhimento da preliminar arguida pela apelante - Anulação do "decisum" - Retorno dos autos à origem - Provimento. - Verificado do exame dos autos desrespeito aos princípios constitucionais gravíssimo da ampla defesa e do contraditório, por não ter a magistrada de base dado à parte a oportunidade de emendar a inicial, consequência inarredável é a decretação de invalidade de todos os atos jurídicos processuais praticados após este malferimento. V I S T O S, relatados e discutidos estes autos acima identificados, (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00717612620148152001, 2a Câmara Especializada Cível, Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 11-06-2019)" (TJ-PB 00717612620148152001 PB, Relator: DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, Data de Julgamento: 11/06/2019, 2a Câmara Especializada Cível)

"(...). IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS POR INÉPCIA. EMENDA À INICIAL NÃO OPORTUNIZADA. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA PARA SUPRIMENTO DO VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, cuja ausência deverá ser apontada com precisão pelo magistrado, a fim de que a inicial seja emendada ou complementada no prazo de 15 dias (arts. 320 e 321 do CPC). (...). 2. No caso dos autos, não há intimação do autor com indicação precisa do vício a ser corrigido, de forma que a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais com fundamento na ausência de documento indispensável ao ajuizamento da demanda, sem oportunizar prazo para emenda ou complemento da inicial, viola a ampla defesa. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a emenda à petição inicial para que o autor traga aos autos o comprovante de cessão de direitos sobre o imóvel em discussão. Sem condenação em honorários por ausente recorrente vencido." (TJ-DF 07348522820198070016 DF 0734852-28.2019.8.07.0016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/01/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

"IMPROCEDÊNCIA" DE PLANO – PETIÇÃO INICIAL COM PEDIDO GENÉRICO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA EMENDA - DESCABIMENTO Entendendo o julgador que o pedido inicial é genérico e que inviabiliza o trâmite, cabia a ele determinar que o autor esclarecesse os fatos e emendasse a inicial. Caso intimado para tanto, permanecesse inerte, a partir de então seria viável a extinção do feito sem apreciação do mérito, com indeferimento da inicial, e não com a improcedência do pedido. Oportunidade de emenda que é direito subjetivo da parte, sendo inviável o sentenciamento imediato do feito sem prévia intimação do autor para eventual correção. Sentença que deve ser anulada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP 10092001220168260565 SP 1009200- 12.2016.8.26.0565, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 13/12/2017, 30a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2017) (...). Falta de provas – Emenda a inicial – Intimação – Inexistência – Improcedência - Impossibilidade: – Verificada a insuficiência de documentos na monitória, o juiz deve intimar o autor para que emende a inicial adaptando-a ao procedimento comum, atendendo imperativo legal, uma vez que a dilação probatória propiciada pelos embargos é limitada pelas alegações do embargante." (TJ-SP - AC: 10059222520188260438 SP 1005922-25.2018.8.26.0438, Relator: Teresa Ramos Marques, Data de Julgamento: 18/06/2020, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/06/2020)

Com fulcro nesta sólida jurisprudência, a pretensão recursal merece acolhida, na medida em que foi julgada improcedente a pretensão do autor/apelante, sem permitir, em contrapartida, que comprovasse suas assertivas.

Sabe-se que a prova ocupa um papel determinante no processo de conhecimento, uma vez que as meras alegações, desprovidas de elementos capazes de demonstrá-las, pouca ou nenhuma utilidade trarão à parte interessada, pois serão tidas por inexistente. Eis por que o direito fundamental à prova é corolário lógico do devido processo legal.

Deveras, como pontua o eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal, “a conclusão a que chega o juízo não tem compromisso absoluto com a verdade, senão com a justiça, a estabilidade e a segurança social, alcançadas mediante a colaboração das partes, fundamento semelhante que informa o instituto da coisa julgada” (in Curso de Direito Processual Civil: processo de conhecimento. V. I, 4a ed., Forense, Rio de Janeiro: 2008, p. 573).

Ademais, sabe-se que as máximas antigas narra mihi factum, dabo tibi jus e iuris novit curia, significam que o juiz conhece o direito por dever de ofício, cabendo à parte levar ao Judiciário os fatos (dá-me os fatos, dar-te-ei o direito). Isso porque a tarefa de carrear a prova para o processo, em regra, compete à parte. Por outro lado, o juiz não pode decidir, senão à luz dos fatos provados nos autos, visto que lhe é defeso valer-se de seu conhecimento particular.

É forçoso convir que o direito fundamento à prova não só dá concretude às garantias constitucionais do direito de ação e ampla defesa, como também constitui importante instrumento de afirmação do poder jurisdicional. A propósito do tema, judiciosas são as lições do abalizado processualista Cândido Rangel Dinamarco, ipsis litteris:

"Direito à prova é o conjunto de oportunidades oferecidas à parte pela Constituição e pela lei, para que possa demonstrar no processo a veracidade do que afirmam em relação aos fatos relevantes para o julgamento. Ele é exercido mediante o emprego de fontes de prova legitimamente obtidas e regular aplicação das técnicas representadas pelos meios de prova. A imensa importância da prova na experiência do processo erigiu o direito à prova em um dos mais respeitados postulados inerentes à garantia política do devido processo legal, a ponto de se constituir em um dos fundamentais pilares do sistema processual contemporâneo. Sem sua efetividade não seria efetiva a própria garantia constitucional do direito ao processo." (in Instituições de Direito Processual Civil. v. 3, 6a ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 46)

Ao subsumir todo esse esquadro técnico ao vertente caso, verifica-se que assiste razão ao recorrente.

Anoto, por fim, que o Processo Civil prestigia o Princípio da Verdade Real, que consiste na autorização, dada pelo artigo 370 do novo CPC, ao juiz para determinar, de ofício, as provas necessárias à instrução do processo.

Esta iniciativa por parte do magistrado em nada compromete a sua imparcialidade, uma vez que este não estaria violando outros princípios, como o da imparcialidade ou o da igualdade processual e, muito menos, favorecendo uma parte em detrimento da outra. O que se busca, ao aplicar o citado artigo, é o conhecimento profundo dos fatos ocorridos e a verdade real. Agindo assim, não se pretende o favorecimento de alguma parte, mas a correta prestação jurisdicional.

Em suma, ainda que o extrato já se mostre suficiente para comprovar as despesas médicas, se a parte apelante tivesse sido intimada para emendar a inicial, teria acostado os recibos de pagamento do plano de saúde na modalidade coparticipação, assim, necessário se faz o reconhecimento do cerceamento de defesa ante a inexistência de intimação para saneamento do suposto vício.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e DOU-LHE PROVIMENTO, reconhecendo a preliminar de cerceamento de defesa, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021